Tribunal: TJDFT
Processo: 0724401-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724401-80.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO FAGNER DOS SANTOS FROTA APELADO: JALES DIVINO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por PEDRO FAGNER DOS SANTOS FROTA contra sentença proferida em cumprimento de sentença, ajuizada em desfavor de Jales Divino da Silva. Na inicial, o autor pediu o pagamento de R$ 40.713,00 (quarenta mil e setecentos e treze reais), referente a título executivo judicial, oriundo de ação monitória de dois cheques prescritos e sustados (ID 44761329). Sobreveio sentença que acolheu a impugnação e extinguiu o feito pela satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC. Fixou os honorários no equivalente a 10% (dez por cento) do valor do cumprimento (ID 44761562). Nesta sede, o apelante pleiteia a reforma da sentença. Afirma que os pagamentos realizados pelo executado não têm relação com os títulos de crédito executados. Aduz que o apelado está utilizando pagamentos antigos como forma de burlar a execução. Pede pelo regular prosseguimento da execução (ID 44761566). Contrarrazões apresentadas (ID 44761570). Por meio do despacho de ID 45176530, foi determinada a intimação da parte para que comprovasse que realizou o recolhimento tempestivo do preparo ou que promovesse o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimada, a apelante deixou transcorrer o prazo e não realizou o recolhimento das custas recursais, conforme Certidão de ID 45708350. É o relatório. Decido. Dentro deste contexto, o recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instada a comprovar o recolhimento em dobro, na forma dos artigos 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte manteve-se inerte. Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do preparo. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 14 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator